Tribunal: STF
Processo: RE 999911
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Penal. 3. Crime de responsabilidade de prefeito. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967. 4. Competência. Pretensão de reanálise de toda a instrução probatória visando aferir se a lesão ao bem jurídico seria municipal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.